Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007114-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 069.725.471-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), SAMIRA SANTOS ROCHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP – PACIENTE ESTEVE FORAGIDO POR CERCA DE TRÊS ANOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, o que culminou na decretação da sua prisão preventiva. Ademais, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi reconhecida em
habeas corpus
anterior, de forma que não vislumbro neste instante, qualquer elemento capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente, além do fato de ter permanecido foragido por cerca de 03 (três) anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007114-24.2022.8.11.0000

PACIENTE: LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela advogada Mirla Cristina Cunha Ferreira, em favor de
LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

Narra a impetrante que o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas em benefício da vítima, sua ex-namorada. O mandado de prisão foi cumprido no dia
31/03/2022,
e a audiência de custódia realizada em
1o/04/2022
, na qual o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido.

Assim, sustenta que não haveria substrato para a manutenção da prisão, pois o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, já que é réu primário, com residência fixa e ocupação lícita, além do que há mais de 03 (três) anos vem cumprindo as medidas protetivas impostas.

Além disso, alega que o fundamento elencado pelo juiz
a quo
para a decretação da segregação cautelar é demasiadamente vago, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, aponta ofensa ao princípio da presunção de inocência, da legalidade penal e aduz que a medida constritiva é desproporcional em face de eventual condenação, pois teria direito ao regime aberto.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Gilberto Giraldelli (ID. 124842159).

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, id. 125377686.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 127694690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Na hipótese, entendo pertinente a transcrição das informações, para contextualizar os fatos
:

“(...) Inicialmente cumpre saliente que o paciente figura como requerido nos Autos de Medidas Protetivas de Urgência no 0000031-37.2019.8.11.0110, pela suposta prática de Ameaça e Lesão Corporal com as implicações da Lei no 11.340/06, tendo como vítima a Sra. SAMIRA SANTOS ROCHA, então namorada do paciente.

Quando da análise do pedido de providências, este Juízo decidiu, no dia 15 de janeiro de 2019, pelo deferimento, determinando como medidas protetivas (ID. 55086387, p. 16/20):

I) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 100 (cem) metros; II) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; III) proibição de frequentar da RESIDÊNCIA da vítima e de seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

A vítima e o paciente foram devidamente intimados/citados quanto ao teor da decisão que concedeu as medidas protetivas, conforme se infere da certidão disposta no ID. 55086387, p. 24.

Empós, a vítima informou que o requerido, ora paciente, vinha descumprindo as medidas impostas pelo Juízo e requereu que fossem tomadas as devidas providências (ID. 55086387, p. 27/43).

Com tais alegações, o Parquet requereu a prisão preventiva do Sr. LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA (id. 55086387, p. 44/49), o qual foi decretado
por este Juízo no ID. 55086387, p. 50/58. (...)

Foi impetrado habeas corpus em favor do requerido (ID. 55086387, p. 100/107), cuja ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça deste Estado (ID. 55086387, p. 116/118).

(...)

No ID. 82002525 foi juntado aos autos certidão informando a abertura do incidente de no 1000187-03.2022.811.0110,
aberto para comunicar o cumprimento da prisão do senhor LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA
.

(...)”.

Ao contrário do alegado na inicial, o paciente encontra-se preso por descumprimento de medidas protetivas de fatos ocorridos
em janeiro de 2019
, cujo mandado de prisão somente fora cumprido em
31/03/2022,
ou seja,

03 (três) anos após o decreto cautelar, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência, id. 124814654.

“Nesta data, a equipe composta pelo delegado de polícia Raphael, o investigador Lucas e o escrivão Leandro recebeu a informação de que o suspeito Leomar Morais de oliveira,
que possui mandado de prisão em aberto
, estaria no bar "Baridio", situado na rua Pedro Campos, bairro Antônio Pedro, neste município Campinápolis/MT, diante desta informação, a equipe deslocou ao endereço informado e efetuou a prisão do suspeito Leomar, em cumprimento ao mandado de prisão n° 0000031-37.2019.8.11.0110.01.0001-15” .

Inclusive, de acordo com as informações, na época, foi impetrado o
habeas corpus
n. 1004791-51.2019.8.11.0000, neste Tribunal, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada, em
28/05/2019
, consoante fragmento do acordão.

“Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Leomar Morais de Oliveira
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a medida constritiva é desproporcional em face de eventual condenação.

Contudo, em que pese as alegações do impetrante, os autos revelam que foram fixadas medidas protetivas em 15/1/2019, em relação as quais o paciente foi devidamente cientificado no dia 16/1/2019, tendo este voltado a ameaça-la, raptando-a e desferindo agressões físicas contra a vítima, conforme registros de ocorrência formalizados nos dias 3/2/2019 e 19/3/2019, em notório descumprimento das restrições judicialmente lhe impostas.

Aliás, o impetrante reconhece nas razões do writ que o paciente teria descumprido as medidas protetivas, embora diga que tal conduta não afetaria a credibilidade da ordem judicial, o que, evidentemente, não se procede.

Assim, neste contexto, nota-se que a prisão preventiva foi decretada após a imposição de medidas protetivas, acerca das quais o paciente foi devidamente intimado e deliberadamente as descumpriu, amoldando-se à hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

(...)

Desta forma, à vista do evidente descumprimento das medidas protetivas de urgência, não se revela ilegal a imposição da constrição cautelar.

Por estas razões,
denego
a ordem de habeas corpus. (...)”.

Ademais, em consulta no PJE na origem consta que por tais fatos, em
24/01/2022
, o paciente fora denunciado pela prática, em tese, dos delitos descritos nos arts. 129, § 9o, (FATO 01), 148, § 1o, inciso IV (FATO 02), todos do CP, e no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 (FATO 03) (...)”, sendo a denúncia recebida em
17/05/2022
.

Assim, verifica-se, no caso, que o acusado deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, o que culminou na decretação da sua prisão preventiva. Ademais, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi reconhecida em
habeas corpus
anterior, de forma que não vislumbro neste instante, qualquer elemento capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente,
além do fato de ter permanecido foragido por cerca de 03 (três) anos.

Além do mais, consoante consignado pelo Ministério Público na origem, o paciente anota outros registros criminais, figurando como réu nas ações penais sob os n.os 0000053-37.2015.8.11.0110 (art. 33, caput , da Lei n.o 11.343/06), que corre perante esta Comarca de Campinápolis, e 0000083-41.2016.8.11.0012, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina (condenado à pena de em 6 (seis) anos de reclusão e 20 dias-multa, no ano de 2019, em sentença ainda não definitiva pela prática dos delitos descritos nos arts. 155, § 4o, inciso IV, e 311, caput, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90).

Por tais motivos, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, pois a decisão ora combatida está bem delineada, tendo em vista se fundar em circunstâncias concretas e permeadas nos dizeres do art. 312 do CPP.

Por fim, como reiteradamente vem decidindo esta Corte e os Tribunais Superiores:
"Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito ou na reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes"
(RHC 82.573/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018).

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022